Tribunal: CARF
Processo: 13838.000067/2004-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13838.000067/2004-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.756 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
USINA BOM JESUS S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento de PIS/COFINS não-cumulativos não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento de PIS/COFINS não-cumulativos não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000067/2004-85
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.756 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13838.000067/2004-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso voluntário; na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento das contribuições para o
PIS/PASEP e da Cofins, conforme artigo 6o da Instrução Normativa SRF no 06/1999,
referente à aquisição de óleo diesel diretamente das distribuidoras de combustíveis
Cosan Distribuidora de Combustíveis e Shell Brasil S/A, protocolizado em
30/04/2004, no valor de R$ 94.380,47 (fl. 3).
O contribuinte apresentou planilha demonstrativa contendo as operações que
gerariam direito ao crédito (fs. 5-6), e após intimado pela DRF Piracicaba, apresentou
cópia das notas fiscais para as quais solicitava o ressarcimento de PIS e Cofins (fls.
58-133).
A DRF/Piracicaba proferiu o Despacho Decisório no 342 de 20/03/2009 (fls. 154-
164), para deferir em parte a solicitação do recorrente e reconhecer o direito
creditório no valor de R$ 50.712,12.
O pedido de ressarcimento das notas fiscais no 29.046, 29.703, 30.267, 133, 139 e
145 não foi conhecido conforme trecho do despacho reproduzido a seguir:
“O pedido do ressarcimento de PIS e COFINS das Notas Fiscais 29.046,
29.703, 30,267, 133, 139, 145 não procede, pois além de não ter a base de
cálculo destacada nas notas, nem sequer incluiu-se no valor total o pis e
cofins por substituição. É de se observar que o valor total dessas notas é
exatamente' o valor unitário do produto adquirido multiplicado pela
quantidade.”
Também não houve a correção do montante pela Taxa Selic, por falta de
embasamento legal.
Irresignado, após ciência do despacho, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 168-172 tempestivamente, para se insurgir contra a exclusão
da correção monetária do montante a ser ressarcido.
Aduziu que a correção monetária seria mera atualização da moeda, e que aos pedidos
de ressarcimento, inclusive, seria aplicada a taxa Selic, conforme jurisprudência do
STJ e do TRF da 3a Região.
A 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Incabível atualização monetária ou juros incidentes sobre o eventual valor a ser
objeto de ressarcimento, por ausência de previsão legal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.756 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13838.000067/2004-85

Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Incabível atualização monetária ou juros incidentes sobre o eventual valor a ser
objeto de ressarcimento, por ausência de previsão legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não especificamente contestada na impugnação é reputada como
incontroversa, com a aceitação tácita da interessada, e é insuscetível de ser trazida à
baila em momento processual subsequente.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual defende,
mais uma vez, a aplicação da correção monetária aos créditos de ressarcimento, assinalando, em
síntese, que a interpretação restritiva e literal adotada pela autoridade fiscal é equivocada.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido em parte, como veremos
a seguir.
Conforme relatado, o mérito da controvérsia cinge-se à questão de saber se incide
correção monetária sobre os créditos de ressarcimento de PIS/COFINS decorrentes de aquisição
de óleo diesel diretamente das distribuidoras, conforme art. 6o da IN SRF no. 06/1999.
Na ótica do sujeito passivo, o caso dos autos não versaria sobre ressarcimento,
mas sobre restituição. Nesse ponto, a recorrente assinala que, muito embora o art. 6o da IN SRF
no. 06/1999 traga a palavra “ressarcimento”, a hipótese normativa ali delineada trataria de típica
situação de restituição, pois “a Lei no. 9.718/98 instituiu o regime de substituição tributária, no
qual o PIS e a COFINS passariam a ser recolhido pela refinaria de petróleo, na condição de
substituto dos estabelecimentos atacadistas (distribuidores) e varejistas (postos), antecipando,
portanto, o recolhimento de todas as etapas pertinentes à circulação dos derivados do petróleo”.
Assim, os fatos geradores do PIS/COFINS teriam sido presumidos, atribuindo a responsabilidade
por ser recolhimento às refinarias. Tendo em vista tratar-se de fato gerador presumido, o
legislador teria assegurado a restituição do indébito nos casos de não concretização do fato
gerador.
Nessa esteira, os arts. 2o e 6o da IN SRF no. 06/1999 teriam apenas reproduzido as
leis que lhes fundamentam, tendo sido criado, pelo legislador, uma sistemática de antecipação de
tributo por meio da presunção de ocorrência de fatos geradores – do atacadista para o varejista e
deste para o consumidor final. Sustenta que o caso concreto não versa sobre crédito escritural ou
benefício fiscal, mas sobre substituição tributária, afigurando-se como restituição de valor
indevidamente recolhido. Tratando-se de restituição, nos termos do art. 165 do CTN, a correção
monetária dos créditos, conforme art. 39, §4o da Lei no. 9.250/96, far-se-ia necessária.
A recorrente afirma, ainda, que mesmo que o caso concreto fosse entendido como
ressarcimento, ainda assim deveria ser aplicada a correção monetária. Tece, nesse ponto,
considerações e cita jurisprudência para embasar seus argumentos.
Compulsando a manifestação de inconformidade, observa-se que o sujeito passivo
restringiu-se, naquela peça, a defender a aplicação da taxa SELIC sobre os créditos de
ressarcimento. Não há, na manifestação perante a primeira instância, quaisquer dos
argumentos ventilados no recurso voluntário que defendem que o caso concreto versaria
sobre restituição. Na verdade, em toda a manifestação, resta evidente que o sujeito passivo
adota a posição de que o caso dos autos trata efetivamente de ressarcimento de créditos,
defendendo, ainda assim, a necessidade de incidência da taxa SELIC sobre os créditos
postulados.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.756 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13838.000067/2004-85

Naturalmente, todos os argumentos ventilados apenas em sede de recurso
voluntário devem ser considerados preclusos: representam matéria nova, não levada ao
escrutínio e apreciação por parte do colegiado a quo. Isso significa que não cabe a apreciação,
por este Colegiado, de quaisquer das alegações, trazidas tão somente em recurso voluntário, de
matérias que não foram ventiladas perante a primeira instância.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14
a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi arguido perante a instância a quo. Com ausência de efetiva impugnação, não há
que se falar em reforma do julgamento: a competência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de
ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”,
de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Com base nessas considerações, entendo que este colegiado não deve conhecer
das razões inovadoras trazidas pelo sujeito passivo no recurso voluntário: isso significa que não
apreciaremos aqueles argumentos que buscam demonstrar que o caso dos autos versa sobre
restituição.
Tendo em vista tais considerações, tem-se que o presente julgamento se resume à
questão de saber se deve incidir a taxa SELIC sobre os créditos decorrentes do pedido de
ressarcimento objeto deste processo.
Nesse ponto, para responder a tal questão, reproduzo as razões expressas no aresto
recorrido:

O crédito pleiteado pelo contribuinte refere-se ao PIS e à Cofins incidentes sobre as
aquisições de óleo diesel efetuadas junto à distribuidora de combustíveis entre
fevereiro de 1999 e junho de 2000, fazendo jus ao valor recolhido pela refinaria de
petróleo na condição de substituto tributário, em face da supressão da operação de
venda que seria realizada pelo posto de combustível ao consumidor final.
Tal possibilidade foi instituída pela Instrução Normativa SRF no 06 de 29 de janeiro
de 1999, parcialmente transcrita a seguir:
“Art. 2° As refinarias de petróleo ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na
condição de contribuintes substitutos, a COFINS e a contribuição para o
PIS/PASEP, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas,
relativamente às vendas de gasolina automotiva e de óleo diesel.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a base de cálculo das contribuições
será o preço de venda da refinaria, antes de computado o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações-
ICMS incidente na operação, multiplicado por quatro, no caso de gasolina
automotiva, ou três inteiros e trinta e três centésimos, no caso de óleo diesel.
(...)
“Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o
ressarcimento dos valores das contribuições referidas no artigo anterior,
correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora.
§ 1° Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora
deverá informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de
cálculo do valor a ser ressarcido.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.756 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13838.000067/2004-85

§ 2°A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada
mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma
do parágrafo único do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou
por um inteiro e oitenta e oito décimos, no caso de aquisição de gasolina
automotiva ou de óleo diesel, respectivamente. (Redação dada pela IN SRF
n° 24/99, de 25/02/1999 )
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante
aplicação da alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo
anterior.
§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação
ou restituição, observadas as normas estabelecidas no Instrução Normativa
SRF n° 021, de 10 de março de 1997 , vedada a aplicação do disposto nos
arts. 7° a 14 desta Instrução Normativa.”
Assim, a IN SRF no 06/1999 autorizou o ressarcimento do PIS e da Cofins aos
consumidores finais, pessoas jurídicas, que adquirem o combustível diretamente da
distribuidora.
Observamos que quando o parágrafo 4o do artigo 6o, da citada IN menciona que “o
ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou restituição”,
o termo “restituição” não se refere à repetição de indébito, mas à satisfação do direito
creditório em dinheiro, em contraponto à satisfação do direito creditório mediante
compensação.
Em relação à matéria impugnada pelo recorrente, temos que não lhe assiste razão,
pois não há previsão legal para incidência da taxa Selic em casos de ressarcimento.
A taxa Selic expressa juros, e, não correção ou atualização monetária. O artigo 39,
parágrafo 4o, da Lei no 9.250/1995, a seguir transcrito, não estabeleceu a atualização
de valores a serem restituídos ao contribuinte com base na Taxa Selic, e sim, a
aplicação de juros, calculados com base na Taxa Selic (grifos nossos):
“Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de
importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas
patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em
períodos subsequentes.
(...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior
até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao
mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei no 9.532, de 1997)”
Como visto acima, tal artigo remete ao artigo 66 da Lei n° 8.383/1991,
reproduzido a seguir, que cuida de pagamento indevido ou a maior de tributos
e contribuições federais, não de ressarcimento. Portanto, é dessa matéria que
trata o dispositivo, pagamento indevido ou a maior:
“Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor no recolhimento de importância correspondente a período subseqüente.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)

(...)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da
UFIR. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)”

Combinando a análise dos dois dispositivos, temos a previsão legal expressa para
aplicação de juros, equivalentes à taxa Selic, nas hipóteses de compensação e
restituição, quando ocorre pagamento indevido ou maior.
Não há previsão de aplicação da taxa Selic para os pedidos de ressarcimento, já que
ele não resulta de pagamento indevido ou maior, mas de lei concessiva e decorre de
pagamentos legítimos e corretamente realizados perante o Tesouro, não a qualquer
pagamento indevido ou a maior que o devido.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.756 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13838.000067/2004-85

Temos mais uma comprovação de que a taxa Selic é aplicada nos casos de
pagamento indevido ou a maior que o devido, no artigo 73, da Lei no 9.532/1997, que
estabelece como termo inicial para cálculo dos juros de que trata o parágrafo 4o, do
artigo 39, da Lei no 9.250/1995, o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a
maior que o devido:
“Art. 73. O termo inicial para cálculo dos juros de que trata o § 4o do art. 39
da Lei no 9.250, de 1995, é o mês subseqüente ao do pagamento indevido ou a
maior que o devido”.
Observamos ainda que os artigos 52, parágrafo 5o, da IN SRF no 600/2005, e 51,
parágrafo 5o, da IN SRF no 460/2004, ao tratarem da taxa Selic, afastam
expressamente a aplicação de juros compensatórios no ressarcimento de créditos do
IPI, do PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos
(grifos nossos):
“Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF,
passível de restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros
de 1% (um por cento) no mês em que:
(...)§ 5o Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do
IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na
compensação de referidos créditos”.
São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como
razões suplementares de decidir no presente voto.
Da leitura dos excertos transcritos, depreende-se que não há que se falar em
aplicação da taxa SELIC sobre créditos a serem ressarcidos, pois todo o arcabouço normativo
que prevê a incidência de juros SELIC sobre créditos tributários federais se dirige aos casos de
compensação e restituição de pagamento indevido ou a maior. No caso dos autos, os créditos
postulados não são decorrentes de pagamento indevido ou a maior, mas de pagamento legítimo,
por substituição tributária normativamente prevista, hipótese típica de ressarcimento, não
incidindo, nesse caso, juros à taxa SELIC.
Acrescente-se, ademais, que há expressa vedação legal à incidência de correção
monetária ou juros nos ressarcimentos de PIS/COFINS não cumulativos, conforme os arts. 13 e
15, VI, da Lei no. 10.833/2003.
Nessa linha, há, ainda, no âmbito do CARF, a Súmula CARF no. 125, de aplicação
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital